Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-75.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARTUR GUIMARAES MAIA - CPF: 377.476.731-91 (APELADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE BAIXA HIPOTECA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– DÍVIDA ORIUNDA DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – ENCERRAMENTO DO GRUPO – ARGUIÇÃO AFASTADA –SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

O prazo prescricional aplicável ao sistema de consórcios, é de 05 cinco anos, a contar do encerramento do grupo (art. 32, §2º, da Lei n. 11.795 /2008).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada de Urgência, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE BAIXA HIPOTECA E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial,nos termos do artigo 487, I, do CPC, e declaro a prescrição da dívida representada pelo Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em garantia e outras avenças nº. 000.415.998, bem como para determinar a extinção definitiva da hipoteca gravada na matrícula do imóvel sob o nº. R-12-83.827.

CONDENO a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.”.

O apelante alega que o autor confessa que deixou de pagar o débito e que em seu sistema a operação ainda está ativa.

Diz que a obrigação de pagamento continua existindo e “
o acessório, que é a hipoteca, segue o principal
”.

Argumenta que o autor não comprovou as suas alegações e que, neste caso, a utilização do CDC deve ser relativizada.

Requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da não ocorrência de prescrição e a manutenção da hipoteca gravada na matrícula do imóvel.

Nas contrarrazões (ID. 219597313) o apelado argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, busca o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O apelado pugna pelo não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

O autor ingressou no grupo de consórcio de imóveis n. 000559, cota 1293, com o objetivo de adquirir um bem imóvel por meio de carta de crédito.

Em 22-12-2020 foi contemplado obteve um crédito imobiliário de R$ 86.339,54, conforme a Carta de Crédito n. 000415998.

Alega que para garantir o acesso ao crédito assinou o pacto “
Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e outras avenças n. 000.415.998
” confessando do débito de R$88.494,44 que corresponde a 60,8422% do preço do imóvel que negociou junto com o saldo do seu FGTS.

No entanto, a partir de fevereiro de 2013, o autor deixou de pagar as parcelas. Apesar disso, o réu não tomou nenhuma ação para cobrar a dívida durante 7 anos.

Diante da falta de cobrança, o autor solicita a declaração da prescrição da dívida e o cancelamento da hipoteca do imóvel.

No caso dos autos, embora as partes não tenham anexado a proposta de adesão e/ou o contrato, se verifica que a contratação foi em 1º-10-2008, pelo prazo de 200 meses e que o encerramento do Grupo aconteceria em 21-5-2025 (ID. 219597288, p. 3 e 4).

A Lei n. 11.795/2008, que trata sobre o Sistema de Consórcio, dispõe o seguinte:

“Art. 32.

O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia
de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1º Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

§ 2º Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles,
a contar da data referida no caput
.”

Assim, não haveria a prescrição para a cobrança da dívida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PRESCRIONAL QUINQUENAL – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – TERMO INICIAL – ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável ao sistema de consórcios, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 11.795/2008, é de 05 (cinco) anos, a contar do encerramento do grupo.

Logo, como na hipótese dos autos, o ajuizamento da ação de execução se deu quando o grupo ainda não havia se encerrado, de rigor a reforma da sentença para afastar a ocorrência de prescrição.”
(TJMT - 1012732-94.2017.8.11.0041, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, DJE 17/03/2023

Além disso, constou no contrato de Compra e Venda do Imóvel e na averbação na Matrícula n. 83.827 que “
o prazo para amortização da dívida ora confessada é idêntico ao prazo para pagamento do saldo devedor da cota em referência, com
vencimento em 10/05/2025
” (IDs. 219597265 e 219597266, p. 6).

Dessa forma, a dívida nem mesmo encontra-se vencida para fluir o prazo prescricional (art. 206, §5º, I, do CPC).

Portanto, não é o caso de se reconhecer a inexigibilidade do débito e nem a consequência disso que seria a baixa da hipoteca.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e afastar a declaração da prescrição.

Inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024